Tribunal: TJBA
Processo: 0167246-67.2004.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-19
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0167246-67.2004.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): APELADO: PERMINIO ASCANIO DE SOUZA FERREIRA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. PRESCRIÇÃO DIRETA. VALOR INFERIOR AO MÍNIMO EXEQUÍVEL. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1 - Apelação interposta pelo Município de Salvador contra sentença que reconheceu, de ofício, a prescrição do crédito tributário referente ao exercício de 2000, no bojo de Execução Fiscal ajuizada em 06/12/2004, para cobrança de IPTU dos exercícios de 1998, 1999 e 2000, conforme Certidão de Dívida Ativa. O Ente Municipal sustenta a nulidade da sentença por ausência de intimação prévia para manifestação sobre a prescrição e alega que o parcelamento ocorrido em 29/04/2005 teria suspendido o curso do prazo prescricional. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2 - Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve prescrição direta do crédito tributário referente ao IPTU do exercício de 2000; (ii) determinar se o parcelamento requerido após a consumação do prazo prescricional tem o condão de interromper ou suspender a prescrição. III. RAZÕES DE DECIDIR 3 - A jurisprudência consolidada do STJ, por meio da Súmula 409, autoriza o reconhecimento, de ofício, da prescrição ocorrida antes da propositura da ação de execução fiscal, independentemente da prévia oitiva da Fazenda Pública. 4 - A Execução Fiscal foi proposta em 06/12/2004, e, sendo anterior à vigência da LC 118/2005, aplica-se a redação originária do art. 174, parágrafo único, I, do CTN, segundo a qual somente a efetiva citação do devedor tem efeito interruptivo da prescrição. 5 - A data de vencimento do IPTU de 2000, conforme Decreto Municipal nº 15.497/2005, foi prorrogada para 11/02/2000. A citação, todavia, somente se deu em 14/02/2005, conforme juntada do AR aos autos, já após o transcurso do prazo quinquenal de prescrição. 6 - O parcelamento requerido em 29/04/2005 não interrompe a prescrição, pois foi realizado após o prazo quinquenal e a adesão do contribuinte é requisito para suspender a exigibilidade do crédito, o que não se verifica em parcelamento de ofício ou realizado após a prescrição consumada. 7 - A prescrição extingue o próprio crédito tributário, nos termos do art. 156, V, do CTN, sendo inaplicável o pedido de parcelamento como causa interruptiva ou restauradora da exigibilidade da dívida prescrita. 8 - Ainda que afastada a prescrição, seria caso de extinção por ausência de interesse de agir, pois o valor executado (R$ 1.157,78) é inferior ao limite de R$ 2.300,00 estabelecido na Portaria Municipal nº 052/2022, norma interna do Município de Salvador que estabelece o valor mínimo para ajuizamento de execuções fiscais, em consonância com a tese firmada pelo STF no Tema 1.184 da Repercussão Geral e com a Resolução CNJ nº 547/2024. IV. DISPOSITIVO E TESE 9 - Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1 - A prescrição do crédito tributário referente ao IPTU pode ser reconhecida de ofício antes da propositura da execução fiscal, nos termos da Súmula 409 do STJ. 2 - A interrupção da prescrição nas execuções fiscais ajuizadas antes da LC 118/2005 somente se opera com a efetiva citação do devedor. 3 - O parcelamento requerido após o prazo prescricional não suspende nem interrompe a prescrição, tampouco restaura a exigibilidade do crédito extinto. Dispositivos relevantes citados: CTN, arts. 156, V, e 174, parágrafo único, I (redação anterior à LC 118/2005); CPC/2015, art. 231, I; Súmula 409/STJ. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.658.517/PA, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, 1ª Seção, j. 14.11.2018 (Tema 980); STF, RE 1.267.879/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 23.02.2024 (Tema 1.184); CNJ, Resolução nº 547/2024. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0167246-67.2004.8.05.0001, em que figuram como apelante MUNICÍPIO DE SALVADOR e como apelada PERMINIO ASCANIO DE SOUZA FERREIRA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do relator. Sala das Sessões, data registrada pelo sistema. PRESIDENTE DES. JOSEVANDO ANDRADE Relator PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA